Tribunal: STJ
Processo: 0003804-62.2015.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992556 - SP (2025/0264061-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694
CAROLINA PASCHOLINI - SP329321
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO
DE ICMS. EXCLUSÃO BASE CÁLCULO IRPJ E CSLL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado para
que os créditos presumidos de ICMS deixem de integrar a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal a
, a sentença foi parcialmente reformada. O valor da causa foi fixado em
quo
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n.
83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
Documento eletrônico VDA52567966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 6a203197-33a8-4fdc-9424-5ec479f04ce8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
13/11/2025
19/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52567966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 6a203197-33a8-4fdc-9424-5ec479f04ce8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992556 - SP (2025/0264061-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694
CAROLINA PASCHOLINI - SP329321
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO
DE ICMS. EXCLUSÃO BASE CÁLCULO IRPJ E CSLL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado para
que os créditos presumidos de ICMS deixem de integrar a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal a
, a sentença foi parcialmente reformada. O valor da causa foi fixado em
quo
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n.
83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
Documento eletrônico VDA51610653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: f0d55f11-1086-4685-a85d-8aa51beb1aa8

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO BASE CÁLCULO
IRPJ E CSLL. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA
PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. - A BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ, NO TERMOS DO DECRETO N° 9.580, DE
É O LUCRO REAL OU
22/11/2018
ARBITRADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO. - O FATO
GERADOR DO IRPJ É TODO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL OBTIDO PELO
CONTRIBUINTE MEDIANTE A INCORPORAÇÃO DE NOVA RIQUEZA AO
PATRIMÔNIO JÁ EXISTENTE. - À CSLL APLICAM-SE AS MESMAS DISPOSIÇÕES,
VISTO QUE A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO É O VALOR DO
RESULTADO DO EXERCÍCIO, ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA.
- DESSA FORMA, OS VALORES ORIUNDOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS
NÃO PODEM SER ALCANÇADOS PELO IRPJ E PELA CSLL, POIS NÃO
CONSTITUEM RENDA, LUCRO OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. - O C. STJ
ANALISOU A QUESTÃO NO RESP 1.517.492, DE ONDE SE DEPREENDEU QUE O
INCENTIVO FISCAL, QUE DESONERA O CONTRIBUINTE DE DETERMINANDO
PERCENTUAL DO IMPOSTO, NÃO CARACTERIZA LUCRO A SER TRIBUTADO. -
NÃO HÁ COMO SE EQUIPARAR INCENTIVO FISCAL COM ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL, ESTE SIM BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS EM COMENTO.-
ESTÁ SUPERADA A ALEGAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL DE QUE OS CRÉDITOS
PRESUMIDOS DE ICMS SÃO SUBVENÇÕES DE CUSTEIO E QUE, POR ESSE
MOTIVO, PODERIAM SOFRER TRIBUTAÇÃO FEDERAL, POIS A LC 160/2017
ADICIONOU OS PARÁGRAFOS 4O E 5O AO ARTIGO 30, DA LEI 12.973/14,
CLASSIFICANDO OS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS COMO SUBVENÇÕES DE
INVESTIMENTO.
TODAVIA,
TAL
CLASSIFICAÇÃO
FOI
CONSIDERADA
IRRELEVANTE PELO C. STJ, EIS QUE A QUALIFICAÇÃO DA REFERIDA
SUBVENÇÃO NÃO ALTERA A CONCLUSÃO DE QUE A TRIBUTAÇÃO FEDERAL DO
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS REPRESENTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
FEDERATIVO. RESP 1,605.245/RS. - SUFICIENTE A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO
DE CONTRIBUINTE PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO
PELA VIA DO MS.- O REGIME APLICÁVEL À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA É
AQUELE VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. - NOS TERMOS DO
DA
A COMPENSAÇÃO PODERÁ SER FEITA COM
ART. 74,
LEI 10.637/2002,
DÉBITOS PRÓPRIOS RELATIVOS A QUAISQUER TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, OBSERVADO O
DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 26, DA
-
LEI 11.457/2007.
Documento eletrônico VDA51610653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: f0d55f11-1086-4685-a85d-8aa51beb1aa8

DESNECESSÁRIO
O
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
-
A
COMPENSAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER EFETUADA APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO PROFERIDO NESTE PROCESSO. - A
CORREÇÃO DO INDÉBITO DEVE SER AQUELA ESTABELECIDA NO MANUAL DE
ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL,
APLICANDO-SE A TAXA SELIC, INCLUSIVE NO QUE TOCA OS JUROS
MORATÓRIOS. - REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO
NÃO PROVIDA.
O acórdão recorrido tratou da exclusão dos créditos presumidos de ICMS da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como do regime e dos critérios de compensação
do indébito tributário. A relatora, Desembargadora Federal Mônica Nobre, assim decidiu:
a) A controvérsia residiu na interpretação do fato gerador e das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, afirmando-se que apenas acréscimos patrimoniais (“nova riqueza”) podem ser
alcançados pelo IRPJ e que a CSLL incide sobre o resultado do exercício antes da provisão
para IR (fls. 2451-2453, 2468-2469). Para o IRPJ, citou-se o Decreto no 9.580/2018 (RIR
/2018),
§§ 1o e 2o; para a CSLL, a
o; e a
art. 210,
Lei no 7.689/1988, art. 2
Lei no 8.981/1995,
(fls. 2452-2453, 2468-2469).
art. 57
b) Concluiu-se que os valores oriundos de crédito presumido de ICMS não constituem
renda, lucro ou acréscimo patrimonial e, portanto, não integram as bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL (fls. 2453, 2469-2471).
c) Fundamentou-se no precedente da Primeira Seção do STJ nos Embargos de
Divergência no
Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe
REsp 1.517.492/PR,
que veda a inclusão de créditos presumidos de ICMS nas bases de IRPJ/CSLL
01/02/2018,
por ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica; além disso, destacou-se a axiologia
do RE 574.706/PR (STF, repercussão geral) quanto à não integração do ICMS em patrimônio
do contribuinte, e a pertinência estrita da base de cálculo apenas a seus elementos próprios (fls.
2453-2455, 2469-2472).
d) A tese da União de que seriam subvenções de custeio foi superada. Ainda que a LC
160/2017 tenha inserido os §§ 4o e 5o no
da
qualificando benefícios
art. 30
Lei no 12.973/2014,
de ICMS como subvenção de investimento, o STJ considerou irrelevante tal classificação para
fins de incidência federal sobre o crédito presumido, mantendo a exclusão por violação ao
princípio federativo. Citaram-se, nesse sentido, o
(STJ, Segunda Turma,
REsp 1.605.245/RS
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
e múltiplos agravos internos em EREsp
28/06/2019)
/AREsp na Primeira Seção (fls. 2455-2457, 2471-2473).
e) No reexame necessário, quanto à compensação, bastou a comprovação da condição
de contribuinte para reconhecimento do direito de compensar, nos termos de AgRg no RMS
39.625/MG e AgRg no
(fls. 2457-2458, 2473-2474). Fixou-se que: i) o
AREsp 481.981/PE
regime aplicável é o vigente ao ajuizamento da demanda (
Primeira
RESP 1.137.738/SP,
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
(fls. 2457-2458, 2473-2474); ii) a compensação
01/02/2010)
segue o
da
com a alteração da
ressalvada a
art. 74
Lei no 9.430/1996,
Lei no 10.637/2002,
vedação do parágrafo único do
da
para contribuições
art. 26
Lei no 11.457/2007
previdenciárias (fls. 2457-2458, 2474); iii) é desnecessário o prévio requerimento
Documento eletrônico VDA51610653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: f0d55f11-1086-4685-a85d-8aa51beb1aa8

administrativo (fls. 2458-2459, 2474); iv) somente após o trânsito em julgado (art. 170-A do
Código Tributário Nacional – CTN, LC 104/2001) (fls. 2458-2459, 2474-2475); v) a correção
do indébito segue o Manual de Cálculos da Justiça Federal (Resolução CJF no 267/2013),
aplicando-se a taxa SELIC desde
os juros moratórios equivalem à SELIC
01/01/1996;
conforme os REsps 1.111.175/SP e 1.111.189/SP e os arts. 13 da
30 da
Lei no 9.065/1995,
e 39, § 4o, da
(fls. 2459, 2475).
Lei no 10.522/2002
Lei no 9.250/1995
f) Dispositivo: deu-se parcial provimento à remessa necessária para observância do
parágrafo único do
da
do
-A do CTN e do
§ 4o, da
art. 26
Lei no 11.457/2007,
art. 170
art. 39,
negou-se provimento à apelação da União (fls. 2459-2460).
Lei no 9.250/1995;
g) Em embargos de declaração, a Turma rejeitou-os por inexistência de vícios do
do Código de Processo Civil 2015 (
. Reafirmou-se a exclusão
art. 1.022
CPC/2015)
incondicionada dos créditos presumidos de ICMS das bases de IRPJ/CSLL à luz do
e do AgInt no
(STJ, Min. Francisco Falcão, DJe
EREsp 1.517.492/PR
AREsp 2483129/RS
, bem como a aplicação do regime de compensação vigente ao ajuizamento e a
11/04/2024)
inaplicabilidade das alterações da
ao caso (fls. 2551-2553).
Lei no 13.670/2018

A União interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra o acórdão que permitiu a exclusão dos créditos presumidos de
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como reconheceu o direito à
compensação (fls. 2560). Nas razões do recurso especial, a recorrente alegou que:
a) O acórdão recorrido contrariou o
do Código de Processo Civil 2015 (
art. 1.022
, por rejeitar embargos de declaração sem sanar omissões essenciais e sem
CPC/2015)
enfrentar dispositivos prequestionados (fls. 2561, 2564-2565).
b) Houve violação à
incisos III e IV, ao Decreto no 9.580
Lei no 4.506/1964, art. 44,
/2018 (RIR/2018),
e ao Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999),
art. 441, inciso I,
art. 392, inciso I,
porquanto subvenções correntes de custeio/operação devem compor o lucro operacional e,
portanto, integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL (fls. 2561, 2565-2568, 2571-2574).
c) Teria havido negativa de vigência aos arts. 43, 111 e 176 do Código Tributário
Nacional (CTN), sustentando que créditos presumidos de ICMS configuram acréscimos
patrimoniais e que isenções/exclusões devem ser interpretadas literalmente e decorrem de lei
específica (fls. 2561, 2570, 2575-2576).
d) Defendeu a distinção entre subvenção para investimento e subvenção para custeio,
citando o Parecer Normativo CST no 112/1978 e a Solução de Consulta SRRF 5a RF no 02
/2004, para afirmar que o benefício de crédito presumido, desatrelado de aplicação específica
em bens ou direitos, não se caracteriza como subvenção para investimento e deve ser tributado
(fls. 2565-2569, 2570).
e) Invocou precedentes do TRF4 e do STJ admitindo a incidência de IRPJ/CSLL sobre
créditos escriturados de ICMS como aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
acréscimos patrimoniais (
fls. 2571-2575).
REsp 859.322/PR; REsp 983.134/RS,
f) Suscitou a relevância da questão federal (EC 125/2022,
§§ 2o e 3o) por
art. 105,
repercussão econômica e jurídica para o crédito público (fls. 2563-2564).
Documento eletrônico VDA51610653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: f0d55f11-1086-4685-a85d-8aa51beb1aa8

g) Pediu o provimento do recurso especial, para reformar o acórdão recorrido e julgar
improcedentes os pedidos, com admissão e remessa ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 2576).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial proferida pela Vice-
Presidência do TRF3 não admitiu o recurso (fls. 2633) nos seguintes termos:
a) A apontada violação ao
do
foi reputada genérica, sem
art. 1.022
CPC/2015
demonstração precisa dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros, atraindo, por analogia, o
óbice da
(fls. 2627-2629).
Súmula 284/STF
b) A matéria de fundo encontra-se alinhada com a jurisprudência pacificada do STJ,
notadamente com o
(Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/
EREsp 1.517.492/PR
Acórdão Min. Regina Helena Costa, DJe
e com precedentes posteriores que
01/02/2018)
afirmam a irrelevância da LC 160/2017 e dos §§ 4o e 5o do
da
para
art. 30
Lei no 12.973/2014
alterar a conclusão de que a tributação federal sobre crédito presumido de ICMS viola o
princípio federativo (fls. 2630-2632).
c) Listaram-se, entre outros, os precedentes: AgInt no
(Primeira
REsp 1.992.820/RS
Turma, Min. Regina Helena Costa, DJe
;
(Primeira Turma,
22/06/2022) REsp 1.951.855/SC
Min. Manoel Erhardt, DJe
; AgInt no
(Segunda Turma, Min.
24/11/2022)
REsp 2.010.869/SC
Herman Benjamin, DJe
; AgInt no
(Segunda Turma, Min.
04/11/2022)
AREsp 2.020.374/RS
Francisco Falcão, DJe
(fls. 2630-2632).
31/08/2022)
d) Registrou-se que o caso versava apenas sobre créditos presumidos de ICMS (não
abrangendo outros benefícios fiscais de ICMS), concluindo-se pelo não cabimento do recurso
especial (fls. 2632-2633).
A União apresentou Agravo em Recurso Especial contra a decisão de
inadmissibilidade (fls. 2662-2676), com os seguintes argumentos e pedidos:
a) Alegou que a Vice-Presidência extrapolou o juízo de admissibilidade ao adentrar no
mérito, devendo cingir-se aos pressupostos formais, cabendo ao órgão “ad quem” a apreciação
do mérito do apelo nobre (fls. 2667-2668).
b) Sustentou a violação ao
do
por omissão no exame de
art. 1.022
CPC/2015,
dispositivos infraconstitucionais suscitados nos embargos de declaração, com prejuízo ao
acesso às vias excepcionais; invocou o
do
(prequestionamento ficto) (fls.
art. 1.025
CPC/2015
2668-2669).
c) Argumentou que não há jurisprudência pacificada em recursos repetitivos no STJ
sobre a matéria e que o
não foi julgado sob a sistemática do
do
EREsp 1.517.492/PR
art. 1.036
pediu exame específico do
da
c/c os arts. 9o e 10 da LC
CPC/2015;
art. 30
Lei no 12.973/2014
160/2017, apontando a necessidade de verificar os requisitos legais para subvenção de
investimento (fls. 2669-2675).
d) Reportou-se ao
e ao Tema 1.182 do STJ como indicativos da
AREsp 2.388.499/RS
imprescindibilidade de análise dos requisitos do
da
inclusive
art. 30
Lei no 12.973/2014,
quanto ao desvirtuamento fiscal constatado em procedimento administrativo (fls. 2674-2675).
e) Pediu o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a
admissibilidade do Recurso Especial e remetendo-o ao STJ (fls. 2676).
Documento eletrônico VDA51610653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: f0d55f11-1086-4685-a85d-8aa51beb1aa8

Em síntese, o conjunto decisório e recursal demonstra:
– No mérito, a exclusão dos créditos presumidos de ICMS das bases de IRPJ/CSLL por
não configurarem acréscimo patrimonial e por ofensa ao princípio federativo (
, com a consequente possibilidade de compensação do indébito, após o
EREsp 1.517.492/PR)
trânsito em julgado, nos termos do regime vigente ao ajuizamento, vedada a compensação com
contribuições previdenciárias e com atualização/juros pela SELIC (fls. 2451-2460, 2468-2475).
– Nos aclaratórios, a rejeição dos embargos por ausência de omissão/contradição
/obscuridade (art. 1.022,
, reafirmando a orientação do STJ (fls. 2551-2553).
CPC/2015)
– Na admissibilidade, a negativa de seguimento ao Recurso Especial da União por
deficiência na alegação de violação ao
do
(
e por
art. 1.022
CPC/2015
Súmula 284/STF)
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ (fls. 2627-2633).
– No agravo em recurso especial, a insurgência da União quanto ao alcance do juízo de
admissibilidade, a reiterada alegação de violação ao
do
e a defesa da
art. 1.022
CPC/2015,
necessidade de exame do
da
c/c LC 160/2017, com pedido de
art. 30
Lei no 12.973/2014
processamento do REsp (fls. 2667-2676).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A União, às fls. 2.741, requereu o sobrestamento do feito, apresentando os
seguintes fundamentos:
A matéria controvertida no recurso em epígrafe diz respeito à possibilidade de inclusão
do crédito presumido do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas
bases de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), tema objeto da Controvérsia no 576/STJ.
Tendo em vista a provável apreciação da matéria discutida nos autos em sede de
Recurso Especial Representativo da Controvérsia (RRC), a União (Fazenda Nacional) requer o
SOBRESTAMENTO do presente feito, de modo a se preservar a autoridade do futuro
precedente vinculante que será firmado pela 1a Seção desse E. STJ
Nesta Corte, o pedido foi indeferido, conforme decisão de fls. 2.753.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
Documento eletrônico VDA51610653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: f0d55f11-1086-4685-a85d-8aa51beb1aa8

Em razão dessa função de integração ínsita aos embargos declaratórios, foram os
mesmos opostos pela União a fim de que a Colenda Quarta Turma do TRF da 3a Região para
que a questão fosse analisada em cotejo com a
I e IV c.c.
I, e
Lei no 4.506/64, art. 44,
art. 392,
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto no 9.580/18);
art. 441, inciso I
art. 43,
e
do Código Tributário Nacional; e art.
da Constituição Federal de
art. 111
art. 176
art. 150
88.
Contudo, embora os embargos de declaração tenham sido opostos dentro da permissão
legal, foram os mesmos rejeitados sem exame da questão ventilada. Tal conduta contraria o
disposto no
do Código de Processo Civil, que impõe que as omissões contidas em
art. 1022
julgados deverão ser sanadas pelo respectivo órgão prolator.
[...]
Entendeu o v. acórdão ora recorrido que o crédito presumido de ICMS, incidente sobre
o valor total das saídas promovidas pela empresa nas operações interestaduais, bem como
sobre o valor total da transferência de mercadoria de estabelecimento industrial localizado em
outra unidade da Federação, reveste-se da natureza de subvenção de investimento, estando fora
da incidência do IRPJ e da CSLL. A discussão se dá, portanto, na conceituação deste crédito
fiscal presumido, de acordo com a legislação vigente
[...]
Da leitura dos artigos do Regulamento do Imposto de Renda, depreende-se ser
necessário fazer uma distinção entre subvenção para investimento e subvenção para custeio ou
operação, tendo em vista o tratamento tributário diferenciado existente. Tratando do tema
subvenção, esclareceu o Parecer Normativo CST no 112/78, o qual segue transcrito abaixo:
[...]
Considerando os esclarecimentos contidos no Parecer Normativo CST no 112/78, pode-
se afirmar que os créditos presumidos de ICMS, referentes ao valor total das saídas
promovidas pela Central de Distribuição nas operações interestaduais, bem como do valor
total da transferência de mercadoria de estabelecimento industrial localizado em outra unidade
da Federação, não podem ser considerados subvenção para investimento, e muito menos se
enquadram nas hipóteses de isenção de IRPJ ou de CSLL.
[...]
O Código Tributário Nacional, ademais, em seu
deixa claro que legislação que
art. 111,
disponha sobre isenção ou dispensa do cumprimento de obrigações tributárias deve ser
interpretada literalmente.
[...]
Ora, se o próprio valor do ICMS integra o preço das mercadorias para qualquer efeito, é
evidente que o crédito presumido a que a impetrante tem direito não será simplesmente uma
dedução no valor do imposto repassado ou um ressarcimento de custos operacionais, mas
constituirá uma receita, fato imponível das exações guerreadas.
Não resta dúvida que a recorrida obtêm vantagem pecuniária com o benefício fiscal
concedido pelo Estado-membro, eis que, deixa de despender recursos próprios, abatendo os
créditos do ICMS devido. Ademais, deixar de computar este crédito presumido na base de
cálculo do Imposto de Renda e das Contribuições Sociais cobradas pela União
significaria estender a abrangência de um estímulo fiscal estadual à esfera federal, sem
expressa previsão legal ou constitucional e com efeito lesivo ao erário público.
Documento eletrônico VDA51610653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: f0d55f11-1086-4685-a85d-8aa51beb1aa8

Ostentando a qualidade de receita/lucro, não pode o crédito presumido de ICMS,
mesmo aquele advindo de incentivos fiscais, escapar à incidência do Imposto de Renda, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da PIS e da COFINS.
Acrescenta-se, ademais, que não se trata, portanto, de mero crédito gerado pela
sistemática não-cumulativa do imposto, em face de determinada etapa da circulação
econômica do bem. Ao revés, o incentivo constitui-se em verdadeira subvenção de custeio,
instituída pelo legislador.
Dessa forma, inequívoco que se está a cuidar de acréscimo patrimonial tributável pelo
IR (art. 43 do CTN), pois a empresa aufere renda extra – patrimônio novo.
[...]
Por fim, cabe asseverar que o objeto do presente processo, em última análise, é o
reconhecimento da isenção ou nãoincidência do IRPJ e da CSLL sobre valores relativos à
crédito presumido de ICMS. Nesse diapasão, cabe analisar o que diz a legislação tributária
acerca do tema proposto. Dessa forma, cita-se, de início, o
§ 6o, da CF/88
art. 150,
[...]
Não há, portanto, falar em isenção ou nãoincidência baseando-se, rudimentarmente, em
meras interpretações ou recursos à analogia. Seria necessário que houvesse lei específica para
que se procedesse à exclusão pretendida pela recorrente.
Como visto, considerando a legislação vigente e os princípios contábeis incidentes, não
se vislumbra nenhum permissivo para a exclusão postulada.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
É certo que o fato gerador do imposto é todo acréscimo (ganhos ou
rendimentos) patrimonial obtido pelo contribuinte mediante a incorporação de
nova riqueza ao patrimônio já existente.
Anote-se que, para a configuração do fato gerador do imposto de renda, a
Lei é expressa ao disciplinar a necessidade de “acréscimo patrimonial”.
No tocante à CSLL, aplicam-se as mesmas disposições, visto que a base
de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão
para o Imposto de Renda, conforme disposto no
o da

art. 2
Lei no 7.689/88:
[...]
Dessa forma, os valores oriundos do crédito presumido de ICMS não
podem ser alcançados pelo IRPJ e pela CSLL, pois não constituem renda, lucro
ou acréscimo patrimonial.
Ademais, a questão da exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL foi recentemente analisada pelo E. STJ,
publicada em 01.02.2018, nos seguintes termos:
[...]
Da ementa transcrita, vê-se que o entendimento do C. STJ vai no sentido
de que o incentivo fiscal, que desonera o contribuinte de determinando
percentual do imposto, não caracteriza lucro a ser tributado.
Realmente, não há como se equiparar incentivo fiscal com acréscimo
patrimonial, este sim base de cálculo dos tributos em comento.
No mais, assinalo que está superada a alegação da União Federal de que
os créditos presumidos de ICMS são subvenções de custeio e que, por esse
motivo, poderiam sofrer tributação federal, pois a LC 160/2017 adicionou os
parágrafos 4o e 5o ao artigo 30, da
classificando os benefícios
Lei 12.973/14,
Documento eletrônico VDA51610653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: f0d55f11-1086-4685-a85d-8aa51beb1aa8

fiscais de ICMS como subvenções de investimento. Todavia, tal classificação
foi considerada irrelevante pelo C. STJ, eis que a qualificação da referida
subvenção não altera a conclusão de que a tributação federal do crédito
presumido de ICMS representa violação ao princípio federativo.
[...]
Em reexame necessário, anoto que, com relação à comprovação do
indébito, consoante entendimento firmado pelo STJ no AgRg no RMS 39.625
/MG e AgRg no
tratando-se de pedido de comp
AREsp 481.981/PE,
ensação do
indébito, basta a comprovação da condição de contribuinte.
No caso concreto, a impetrante comprovou a condição de contribuinte (fls. 26/41 dos
autos digitalizados – Id. 103248335).
Registre-se que, por ter sido comprovada a condição de contribuinte, outros documentos
poderão ser apresentados, por ocasião da efetiva compensação, cabendo ao Fisco, no momento
oportuno, proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem
compensados, a forma de apuração, a dedução de eventuais estornos, a exatidão dos valores,
os documentos comprobatórios e o quantum a ser repetido.
Configurado o indébito fiscal, passo à análise dos critérios relativos à compensação
[...]
Ao rejeitar os embargos de declaração, o tribunal a quo, acrescentou ainda os
seguintes fundamentos:
De qualquer sorte, acerca dos pontos específicos da irresignação da impetrante, o
regime aplicável à compensação tributária, conforme entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça, é aquele vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
09/12/2009,
01/02/2010)
Cumpre destacar que a alteração promovida pela Lei no 13.670 de 30 de maio de 2018,
que revogou o parágrafo único do
e incluiu o
-A na
não é
art. 26
art. 26
Lei no 11.457/2007,
aplicável no presente caso, tendo em vista que a ação foi proposta em 23/02/2015.
Portanto, consoante restou consignado, a compensação se dará com débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
com exceção das contribuições previdenciárias, nos termos do parágrafo único do artigo 26 da
Lei n° 11.457/2007, sendo este o regime normativo vigente à época da postulação
[...]
O C. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que é devida a
exclusão incondicionada dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, sem qualquer limitação. Portanto, o contribuinte do IRPJ/CSLL apurados pelo lucro
real tem o direito de excluir das respectivas bases de cálculo os créditos presumidos de ICMS
independentemente do cumprimento dos requisitos dispostos no
da Lei n.o 12.973/14 e
art. 30
alterações da LC n.o 160/2017. Nesse sentido:
[...]
Assim, no tocante a questão da exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL aplica-se o o entendimento firmado no EREsp 1.517.492.
Documento eletrônico VDA51610653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: f0d55f11-1086-4685-a85d-8aa51beb1aa8

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Verificado que a parte recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais
consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito
recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que teria
sido contrariado pelo Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do tema
a quo
insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto
interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados,
deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos.
No mais, a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA51610653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: f0d55f11-1086-4685-a85d-8aa51beb1aa8

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:06
Código de Controle do Documento: f0d55f11-1086-4685-a85d-8aa51beb1aa8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.992.556 / SP
Número Registro: 2025/0264061-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038046220154036100 38046220154036100
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694
CAROLINA PASCHOLINI - SP329321
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - RETIDO NA FONTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA52503626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:03
Código de Controle do Documento: 16a5c705-9eaf-42ad-9235-644bdf7f5587

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:03
Código de Controle do Documento: 16a5c705-9eaf-42ad-9235-644bdf7f5587